Tribunal: TCU
Processo: 015.352/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do atendimento das determinações e recomendações expedidas em acórdão proferido em Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação do MEC nos processos de regulação, supervisão e avaliação da educação superior.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Auditoria Operacional nos processos de regulação, supervisão e avaliação da educação superior, conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), agora em sede de monitoramento do cumprimento dos comandos expedidos pelo Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.4, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3.1 e 9.2.1.3.3, e implementada a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.3 e 9.2.1.3.2 do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar esta decisão ao MEC e ao Inep, com destaque para os itens 31.12 a 31.13 e 40.9 a 40.10 da instrução transcrita no relatório, que apontam circunstâncias que demandam a adoção de medidas de autotutela pelas unidades, bem como para informação de que o Tribunal manterá o monitoramento do atendimento aos comandos do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário que ainda se encontram pendentes; 9.4. determinar à AudEducação o prosseguimento do monitoramento das determinações que restam pendentes, realizando novo ciclo dentro do prazo de um ano.